Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-32.2020.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002728-32.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DA SILVA - CPF: 667.719.191-53 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– INSCRIÇÃO SERASA – DANO MORAL CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a inscrição no Serasa de forma indevida, gerando a obrigação de indenizar.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002728-32.2020.8.11.0028

APELANTE:

ANTÔNIO JOÃO DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO JOAO DA SILVA,
contra sentença proferida pela MMª. Juiza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra Kátia Rodrigues Oliveira
,
lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência nº 1002728-32.2020.8.11.0028, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, os quais torno inexigíveis, uma vez que a parte autora litiga sob as benesses da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que foi surpreendido ao constatar a restrição do seu nome por ordem da recorrida, sendo que após buscar informações, foi informado que se tratava de suposta recuperação de consumo, tendo lhe sido entregue a fatura dos supostos valores e ainda informado que somente haveria a exclusão do seu nome após o pagamento dos supostos débitos.

Assevera que jamais tomou conhecimento das supostas faturas e da cobrança realizada pela recorrida, bem como jamais foi informado de qualquer irregularidade, ou de qualquer tipo de vistoria realizada em sua unidade consumidora capaz de originar a cobrança.

Defende que não está negando a relação contratual com a recorrida, mas sim questionando a cobrança de valores indevidos, pois como bem comprovado nos autos, reside em zona rural, sempre teve baixo consumo e foi surpreendido com a cobrança e protestos decorrente de cobrança indevida, decorrente de refaturamento indevido.

Afirma que, no caso em tela, a recorrida agiu ilegalmente quando passou a cobrar os valores, pois não cumpriu a determinação contida no art. 86 da resolução 414/2010, pelo que deveria dar ao recorrente conhecimento do processo e dos objetivos da leitura plurimensal do consumo, e permitido ao próprio consumidor efetuar a leitura do consumo dentro do ciclo.

Diz que não há prova de que ele possua um imóvel com bens que, por si só, fossem capazes de gerar consumo tão elevado a ponto de alterar tão significativamente o consumo de energia elétrica naquela unidade.

Menciona que o Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1412433/RS 2013/0112062-1, publicado no DJe em 28/09/2018, reconheceu a Tese Repetitiva no sentido de que a recuperação de consumo somente é possível desde que tenha sido apurado em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Declara que a recorrida agiu ilegalmente quando passou a cobrar os valores, pois não respeitou o contraditório e ampla defesa, pois como comprovado não houve sequer intimação do recorrente quanto a suposta apuração, estando a recorrida baseando sua cobrança por sua mera vontade.

Diz que a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão da ausência de pagamento de faturas indevidas com valores acima da média e pela falha na prestação do serviço por parte da reclamada, ao teor do art. 14, §1º, I do CDC, enseja a condenação da recorrida a reparar os danos causados ao consumidor/recorrente, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para desconstituir os débitos discutidos nos autos, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais conforme pleiteado na inicial, bem como ao pagamento do ônus de sucumbência e majoração para 20% (vinte por centos) sobre o valor total da condenação (Id. 164639729)

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso, e a condenação do apelante a litigância de má-fé (Id. 164639733).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 164947772)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância do autor, ora apelante, quanto as cobranças das faturas de consumo de R$934,70, com vencimento em 04/05/2020, e o segundo no valor de R$389,76, com vencimento em 31/07/2020, vez que alega que jamais tomou conhecimento das supostas faturas, bem como jamais foi informado de qualquer irregularidade.

E, c
ompulsando os autos, verifica-se que, de fato, a unidade consumidora em debate está situada em zona rural, conforme comprovante de endereço anexado no id. 164640749, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

“Art. 85.

A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86.

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.”

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, verifica-se, por meio das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos (Id.64639723 – pág. 02), que o consumo do autor variou entre R$74,19 (setenta e quatro reais e dezenove centavos), com vencimento em maio 2020, e R$79,08 (setenta e nove reais e oito centavos), com vencimento em junho de 2020, uma média de 140 149 kWh, no entanto, na fatura questionada
(04/2020)
, o consumo foi de
1340 kWh
, o equivalente a R$934,74 (novecentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), e na outra fatura
(07/2020),
o consumo foi de
610

kWh
, o que gerou a cobrança de R$389,76 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), o que, de fato, se mostra abusiva.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

A concessionária de energia elétrica, ora apelada, limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão da leitura plurimensal, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado
em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Por sua vez, a requerente/apelante juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação às faturas geradas e questionadas referentes aos meses de
04/2020 e 07/2020.

Desse modo, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido com relação as faturas questionadas, vez que não restou comprovado qual o cálculo utilizado para cobrar as faturas exorbitantes, ora questionadas, até mesmo porque, nos termos do artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL, as faturas seriam calculadas pela médias aritméticas das faturas anteriores.

Logo, merece reparos a sentença, para que seja realizado o recálculo das faturas referentes aos meses de abril/2020 e julho/2020, pois, a Unidade Consumidora em questão, que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária, devendo, pois, ser refeito o cálculo em consonância com os artigos 85 a 89 da Resolução nº. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

Nesse sentido é o entendimento da e. Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“REVISIONAL DE DÉBITO -
ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil”
(TJ-MT 10019992820188110011 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO
– DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. Sem que haja nos autos prova efetiva que serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em indenização por danos morais. Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante”
(TJ-MT 10010624520208110044 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Por conseguinte, resta patente o abuso do poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado, procedendo, ainda, na inscrição do nome da requerente nos órgãos restritivos de crédito (Id. 164639701).

Nesse passo, não se olvida que a inscrição indevida no cadastro de restrição ao crédito gera o dano moral
in re ipsa
e o dever de reparação.

Desta forma, no que se refere ao
quantum a
ser fixado, o magistrado pode arbitrar o valor que entende devido, justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante, condeno a concessionária ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

E por consequência lógica, restando mantida sua condenação pelos danos morais, notadamente por não restar comprovada a regularidade da cobrança sustentada pela concessionária recorrente, é que torna-se totalmente descabida a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a revisão das faturas questionadas (04/2020 e 07/2020), com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, determinando que os valores eventualmente pago em excesso, a serem apurados após a revisão das faturas e em liquidação de sentença, sejam restituídos ao autor/apelante, devidamente corrigidos pelo INPC/IB mês, a partir da citação, condenando, ainda, a apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, invertendo o ônus sucumbencial, e fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023